Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA POR ERRO GROSSEIRO. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação de conhecimento ajuizada por candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) do Distrito Federal em face do DISTRITO FEDERAL e da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC, visando à anulação das questões no 5 e no 10 da prova objetiva do tipo B, por supostos erros materiais e ambiguidade. O juízo de origem julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo erro grosseiro na questão no 5 e determinando sua anulação, com atribuição da pontuação correspondente e consequente reclassificação do autor. O Distrito Federal interpõe apelação, sustentando a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção da prova e ausência de ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Consiste em definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para anular questão de prova objetiva de concurso público, diante da constatação de erro material flagrante na correção promovida pela banca examinadora, e, em caso positivo, averiguar se a anulação da questão no 5, promovida pelo juízo de origem, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas, ressalvadas hipóteses de ilegalidade ou flagrante erro material.
O controle jurisdicional, portanto, limita-se à verificação da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital, bem como à detecção de erros grosseiros que violem a legalidade, a moralidade e a isonomia.
Na questão no 5 da prova, constatou-se equívoco material inequívoco, pois a substituição do verbo “existiam” por “há”, admitida como correta pela banca, produz incorreção gramatical e alteração de sentido, contrariando regra elementar da norma culta da língua portuguesa.
A intervenção judicial, neste caso, não importa reavaliação técnica, mas controle de juridicidade, garantindo a observância dos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
A manutenção de questão eivada de erro grosseiro compromete a isonomia entre os candidatos e a própria credibilidade do certame, legitimando a correção judicial da irregularidade sem violação ao princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação das provas de concurso público, salvo para sanar ilegalidade ou erro material flagrante.
Configura erro grosseiro, apto a ensejar anulação judicial de questão objetiva, a indicação de alternativa gramaticalmente incorreta como resposta correta.
A anulação de questão viciada não afronta a separação dos poderes, constituindo exercício legítimo do controle de juridicidade e garantia dos princípios da legalidade e da isonomia no certame público.